Tribunal: STF
Processo: Rcl 76376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Record S/A em face de acórdãos proferidos pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (Processos Administrativos Fiscais 15746.720121/2021-68; 15746.720123/2021-57; 10880.770885/2021-36; 10865.726272/2021-50; 10880.751664/2021-69; 10882.727098/2021-54; 15746.722912/2021-22; 15746.722913/2021-77; 15746.722914/2021-11; 15746.722907/2021-10 e 10880.780619/2021-11), que teriam violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A presente reclamação constitucional tem por objeto decisões proferidas por autoridades fiscais brasileiras – mais precisamente, por Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil e pelo CARF –, que desafiam a autoridade de decisões vinculantes e com eficácia erga omnes proferidas pelo STF: (i) no julgamento da ADC nº 66, finalizado em 18/12/2020, em que, por ampla maioria, o Plenário dessa e. Corte declarou a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/2005 (“Lei do Bem”), que estabelece que “[p]ara fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais (...) se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil” (grifou-se); e (ii) no julgamento da ADPF nº 324, finalizado em 30/08/2018, no qual, também por ampla maioria, o Plenário dessa e. Corte entendeu que “a Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização” (grifou-se). Figuram como atos reclamados os seguintes acórdãos: 



    [...]



    3. Neles todos, o Fisco entendeu que, embora a emissora tenha firmado diversos contratos de prestação de serviços intelectuais para a área artística (envolvendo atores, diretores de programas, apresentadores etc.), ou para a área diretiva (envolvendo superintendentes, publicitários, diretores de marketing etc.), tais instrumentos, na verdade, seriam um ardil para esconder suposto vínculo de emprego entre a Record (tomadora do serviço) e os sócios de tais pessoas jurídicas prestadoras de serviços.



    [...]



    33. Ou seja, na prática, para justificar a completa subversão do quanto decidido pelo STF na ADC nº 66, as autoridades fiscais se põem a analisar as relações jurídicas subjacentes entre o tomador e o prestador do serviço intelectual, a partir de critérios por elas erigidos (e totalmente estranhos ao que dispõe o art. 129 da Lei nº 11.196/2005), para avaliar se há vínculo empregatício entre os particulares. Segundo consta de todos os atos reclamados, as autuações teriam adotado a “verdade material” ou reconhecido a “realidade fática subjacente” para afastar a relação contratual licitamente firmada entre as partes e lhes aplicar regime fiscal e previdenciário mais gravoso (com aplicação de multa e outras consequências) – prova, portanto, de que o Fisco continua usando, como fundamentação, o argumento que o STF afastou justamente para pacificar a controvérsia e declarar o dispositivo constitucional (cf. também os autos de infração subjacentes aos acórdãos reclamados; Doc. 17).



    [...]



    74. Em suma: as autoridades reclamadas desconsideram o modelo de negócios legítimo da Reclamante, que se funda na constitucionalidade da terceirização de atividade-fim. Trata-se de contratos celebrados entre a Reclamante e as pessoas jurídicas constituídas por profissionais de renome, figuras experientes no mercado, com elevada remuneração, bem assessoradas e sem qualquer hipossuficiência em relação à contratante; plenamente aptas, portanto, para desenvolver as suas respectivas vidas profissionais segundo a formatação jurídica que lhes parece mais conveniente, como permitido pelo STF na ADPF nº 324.”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “imediata suspensão das r. decisões reclamadas e dos processos em que proferidas (nos nº 15746.720121/2021-68; 15746.720123/2021-57; 10880.770885/2021-36; 10865.726272/2021-50; 10880.751664/2021-69; 10882.727098/2021-54;15746.722912/2021-22; 15746.722913/2021-77; 15746.722914/2021-11; 15746.722907/2021-10; e 10880.780619/2021-11), na forma do art. 989, II, do CPC e do art. 158 do RISTF, transmitindo-se a decisão às autoridades que figuram como reclamadas”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A despeito de ser o ato reclamado uma decisão administrativa, a situação trazida nos presentes autos caracteriza circunstância excepcional a permitir a apreciação de sua contrariedade às decisões desta CORTE em controle de constitucionalidade.



    Esta CORTE já admitiu, no Plenário, a reinterpretação de paradigma firmado em controle de constitucionalidade abstrato em sede reclamatória, consoante se depreende da fundamentação do voto do Relator, Min. GILMAR MENDES, na RCL 4.374, DJe de 04/09/2013:



    “3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação –no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação –que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.”



    Esse foi o mesmo entendimento adotado pela Primeira Turma, ao apreciar a RCL 52.723, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, na qual restou assentado que “o § 3º do art. 103-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004, na minha compreensão, não pode ser interpretado como limitador do conhecimento de reclamações contra atos administrativos por esta Suprema Corte. Afinal, a mesma EC deixou absolutamente claro que decisões proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade são vinculantes também para órgãos administrativos (art. 102, § 2º, da CF)”.



    Assim, superada a questão referente ao cabimento da presente Reclamação, passo ao exame da controvérsia.



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como “fumus boni iuris” e “periculum in mora” (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Da análise dos autos, verifica-se que as decisões administrativas proferidas pela autoridade fiscal consideraram que, por meio de fraude ou conluio, teriam sido firmados contratos simulados de prestação de serviços entre pessoas jurídicas e a Rádio e Televisão Record S/A, a fim de encobrir a existência de típicas relações de emprego entre a referida emissora e pessoas físicas que figuram como sócias das pessoas jurídicas contratadas para burlar os preceitos da legislação trabalhista e tributária, “promovendo economia tributária ilícita mediante ocultação de vínculo empregatício entre as partes envolvidas” (eDoc. 142 a 153).



    Nessas circunstâncias, é possível assentar, em juízo de cognição sumária, que a autoridade reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contratos de prestação de serviços firmados em âmbito civil. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Além disso, destaco que um dos parâmetros de confronto suscitados pela parte reclamante é o decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/03/2021, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 129 da Lei 11.196/2005, segundo o qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –Código Civil”.



    Por oportuno, reproduzo a ementa do acórdão paradigma:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.”



    É de se notar que a ADC 66 foi ajuizada exatamente diante da “incerteza gerada por prestadores de serviços intelectuais e para os tomadores desses serviços sobre eventual desconsideração de sua relação jurídica pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário que, a pretexto de coibir fraudes e simulação em favor da primazia da realidade, possa a eles impor regramento previdenciário e fiscal mais gravoso que aquele destinado às pessoas jurídicas ou, ainda, reconhecer a formação de vínculo empregatício entre a pessoa física do prestador e a tomadora dos serviços”.



    Nesse contexto, esta CORTE, ressalvando que o art. 129 da Lei 11.196/2005 se restringe aos efeitos fiscais e previdenciários decorrentes da prestação de serviços intelectuais, artísticos e culturais, assentou que o dispositivo questionado “harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do art. 1º da Constituição da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil”.



    De fato, o dispositivo legal apreciado na ADC 66 está em consonância com o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, nos termos já assentados na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    Conforme tenho me manifestado em situações análogas, deve prevalecer o entendimento reiterado desta CORTE no tocante à possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, como no caso objeto dos acórdãos administrativos da autoridade fiscal aqui analisados.



    Assim, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, a legitimar a escolha pela organização das atividades da empresa por meio da contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços, sem vínculo empregatício, não cabendo à autoridade fiscal se imiscuir nessa análise para confirmar os autos de infração fiscal.



    Nesse cenário, frise-se, em juízo de cognição sumária, as decisões reclamadas, ao considerarem a existência de vínculo empregatício entre a parte reclamante e pessoas jurídicas prestadoras de serviço, ainda que para finalidades fiscais e previdenciárias, desrespeitaram a “ratio decidendi” do julgado proferido por esta CORTE, quando da análise da ADC 66, como também da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625 e, ainda, do Tema 725 da Repercussão Geral.



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada para SUSPENDER os efeitos dos acórdãos proferidos pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil nos autos dos Processos Administrativos Fiscais 15746.720121/2021-68; 15746.720123/2021-57; 10880.770885/2021-36; 10865.726272/2021-50; 10880.751664/2021-69; 10882.727098/2021-54; 15746.722912/2021-22; 15746.722913/2021-77; 15746.722914/2021-11; 15746.722907/2021-10 e 10880.780619/2021-11, até o julgamento final da presente Reclamação.



    Intime-se a autoridade reclamada para que preste informações, nos termos do art. 989, I, do CPC, em especial quanto à existência de eventual impugnação judicial dos acórdãos administrativos ora combatidos.



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 15 dias.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente